Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-36.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600367-36.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Nome do Candidato - Variação Nominal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600367-
36.2024.6.16.0080 (DRAP 0600365-66.2024.6.16.0080) fulcro no art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019 e por aplicação analógica do art. 12, § 1º, inciso V, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e
deferiu o pedido de registro de candidatura de Alincson João Morais ao cargo de Vice-Prefeito para
concorrer nas Eleições de 2024, entretanto, com o nome de urna " Alincson João Morais", o qual
deverá abster-se de usar o nome "Boca Aberta JR" em suas propagandas eleitorais. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Alincson João Morais, já qualificado
nos autos em epígrafe, inscrito como candidato a Vice-Prefeito do Município de Ibiporã/PR pelo
partido PMB, alegando, em síntese, que o impugnado não está apto a concorrer às eleições 2024,
em razão do nome de urna escolhido ("Boca Aberta Jr") estabelecer dúvida quanto à identidade do
candidato e, assim, induzir o eleitor a erro. Pois essa é a forma pública que Matheus Viniccius
Ribeiro Petriv, filho de Emerson Miguel Petriv, é conhecido nacionalmente, evidenciando-se ofensa
ao disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019 e no artigo 12 da Lei nº 9.504/1997). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALINCSON JOAO MORAIS (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093717
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.636

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600367-36.2024.6.16.0080 –
Ibiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ALINCSON JOAO MORAIS
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. UTILIZAÇÃO DE NOME DE URNA. DÚVIDA QUANTO À
IDENTIDADE DO CANDIDATO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Alincson João Morais interpôs recurso eleitoral contra a sentença que
deferiu o registro de sua candidatura ao cargo de Vice-Prefeito, sob o nome
de urna “Alincson João Morais”.

1.2 O recorrente pretende utilizar o nome de urna “Boca Aberta Jr.”,
justificando que realiza projetos políticos com Emerson Miguel Petriv,
conhecido como "Boca Aberta", e argumenta que não há risco de confusão
eleitoral, visto que Matheus Viniccius Petriv, o “Boca Aberta Jr.”, não
concorreu em eleições municipais em Ibiporã-PR.

1.3 O recorrente alegou cerceamento de defesa e pediu a oportunidade de
comprovar ser reconhecido pelo nome “Boca Aberta Jr.”.

1.4 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o nome de urna “Boca
Aberta Jr.” pode induzir o eleitor a erro quanto à identidade do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07

3.1 O artigo 25, §1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE dispõe que o
nome de urna não deve criar dúvida quanto à identidade do candidato.

3.2 O nome “Boca Aberta Jr.”, já utilizado por Matheus Viniccius Petriv, eleito
deputado estadual, pode causar confusão no eleitorado quanto à identidade
do recorrente.

3.3 O pedido de alteração do nome de urna está precluso, uma vez que as
opções deveriam ter sido apresentadas no registro de candidatura (Lei nº
9.504/97, art. 12).

3.4 A alegação de cerceamento de defesa é infundada, pois o recorrente não
produziu provas no momento oportuno (Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
41).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto por
Alincson João Morais, mantendo a sentença que deferiu o registro de
candidatura com o nome de urna “Alincson João Morais”.

Tese de julgamento: “O nome de urna não pode causar confusão quanto à
identidade do candidato, sendo inadmissível a utilização de expressão já
associada a outro político, sob pena de violar a lisura do processo eleitoral.”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25, §1º

Lei nº 9.504/97, art. 12

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR, RRC nº 060152024, Acórdão nº 61173, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44093717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo ALINCSON JOÃO MORAIS, em
face da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 80ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
diante da escolha do nome de urna “BOCA ABERTA JR” e deferiu o registro de
candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, contudo, determinou
a alteração do nome de urna para “ALINCSON JOÃO MORAIS”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que Matheus Viniccius
Petriv, que concorreu ao cargo de deputado estadual no ano de 2022, possui domicílio
eleitoral em Londrina-PR, não disputou eleições municipais em Ibiporã-PR, não havendo
motivo para confusão do eleitor, com a utilização do nome em questão. Ademais, o nome
não atenta contra o pudor, não é ridículo ou irreverente. Explica que realizou projeto
político com Emerson Miguel Petriv, Boca Aberta, razão pela qual escolheu este nome de
urna. Alegou cerceamento de defesa, porque não teve oportunidade de comprovar que é
conhecido pelo nome, conforme artigo 12, § 2º, da Lei nº 9.504/97. Requer o provimento
do recurso, para deferir a utilização do nome “Boca Aberta Jr.”, seja intimado para
comprovar que é reconhecido pelo nome ou, subsidiariamente, seja viabilizado ao
recorrente apresentar outro nome (ID 44068193).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não
provimento do recurso (ID 44068196).

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que o nome escolhido pelo
recorrente causa dúvida no eleitor quanto à identidade, porque é a mesma expressão
utilizada por Emerson Miguel Petriv, razão pela qual deve o recurso ser desprovido (ID
44078884).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar a regularidade
no uso, pelo recorrido, do nome de urna “Boca Aberta Jr”.

O recorrente pretende a reforma da sentença que deferiu o seu registro de
candidatura, contudo, indeferiu o uso do nome de urna “Boa Aberta Jr” para concorrer ao
cargo de Vereador pelo Município de Ibiporã-PR, alegando que Matheus Viniccius Petriv
tem domicílio em Londrina, não disputou eleições municipais em Londrina, não havendo
motivo para dúvida. Sustenta também que é reconhecido por esta expressão desde 2023,
Num. 44093717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07

bem como que realiza projeto político com Emerson Miguel Petriv, o “Boca Aberta”, daí a
vinculação. Requer, ao final, o provimento do recurso (ID 44068193).

A decisão deferiu o registro de candidatura, porém com o nome de urna
“Alincson João Morais”, sob o fundamento de que induz o eleitor a erro e, deste modo, o
beneficia com o capital político conquistado por Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, o “Boca
Aberta Jr”. Além disso, indeferiu o pedido de intimação para indicar outro nome e de
produção de prova, em razão da preclusão, já que deveria ter indicado opções de nomes
no registro, e porque não requereu a produção probatória em contestação,
respectivamente (ID 44068187).

Sobre o tema, o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e
não seja ridículo ou irreverente. (grifamos)

(...)

Denota-se, no caso em apreço, que a escolha do nome de urna não pode
ensejar dúvida ao eleitor quanto à identidade do candidato, a fim de induzi-lo a votar em
pessoa diversa.

Este é exatamente o caso em análise. Isso porque o recorrente pretende
utilizar como nome de urna uma expressão utilizada por outro político, Matheus Viniccius
Ribeiro Petriv, que foi eleito deputado estadual para a legislatura 2018-2021, e candidato
à reeleição em 2022, com o nome de urna “Boca Aberta Jr”, o que geraria dúvida no
eleitor a respeito da real identidade do candidato.

Nesse sentido, decidiu esta Corte, a saber:

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – CANDIDATA
CONCORRENTE AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL – NOME DE
URNA QUE ENSEJA DÚVIDA AO ELEITOR QUANTO À IDENTIDADE DA
CANDIDATA – INADMISSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DE
REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO PARA ALTERAÇÃO DO NOME DE URNA
– APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA RESOLUÇÃO TSE
23.609/2019 – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE – REGISTRO
DEFERIDO, COM ALTERAÇÃO DO NOME DE URNA.

1. A Resolução TSE n. 23.609/19 não permite, na composição do nome a ser
inserido na urna eletrônica, o uso de expressão que estabeleça dúvida quanto
à identidade do candidato.
Num. 44093717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07

2. No caso, a candidata pretende concorrer com o nome de urna "IZABEL
BOLSONARO", sem que a expressão "BOLSONARO" refira–se a seu próprio
sobrenome e sem conter qualquer vínculo de parentesco com o candidato
concorrente ao pleito majoritário, não tendo apresentado prova robusta no
sentido de que é conhecida por este nome.

2. É de se admitir, na via ordinária, a alteração do nome a ser inserido na
urna para adequação à norma, como forma de resguardar o direito
fundamental à elegibilidade, de sorte que deve ser acolhido o pedido
subsidiário para registro no nome como "IZABEL".

3. Verificada a apresentação de toda a documentação exigida na Resolução
TSE 23.609/2019, a presença das condições de elegibilidade e a não
incidência de causas de inelegibilidade, é de se deferir o registro de
candidatura.

4. Registro deferido, com a alteração do nome para a opção apresentada de
forma subsidiária pela candidata.

(TREPR, RRC nº 060152024 Acórdão nº 61173 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Fernando Wolff Bodziak, julgamento: 12/09/2022, publicação:
14/09/2022).

Outrossim, o pedido para indicar outro nome de urna resta precluso,
considerando-se que deveria ter indicado as opções de nomes de urna, no registro de
candidatura, conforme artigo 12, caput, da Lei nº 9.504/97.

A alegação de cerceamento de defesa, também não procede, considerando-
se que foi dada oportunidade, quando citado da Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura, momento em que deveria ter requerido a produção de provas que
entendesse de direito, consoante artigo 41, da Resolução nº 23.609/2019, do TSE, porém
se quedou inerte.

Dessa forma, tem-se que o nome de urna escolhido pelo candidato, ora
recorrido, estabelece dúvida quanto à sua identidade e gera incerteza no eleitorado, o que
deve ser evitado, a fim de garantir um processo eleitoral hígido, transparente e seguro ao
eleitor, sendo a manutenção da sentença recorrida de rigor.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença que deferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura de ALINCSON JOÃO MORAIS, para concorrer ao cargo de
Vice-Prefeito, nas Eleições de 2024, no município de Ibiporã/PR, com o nome de urna
"ALINCSON JOÃO MORAIS”, sob o número 35, devendo se abster de usar o nome “Boca
Aberta Jr.”
Num. 44093717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600367-
36.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ALINCSON JOAO MORAIS - Advogado
do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515666100000043045375
Número do documento: 24100116515666100000043045375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 09:53:07